Tribunal: TJPA
Processo: 0004326-03.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004326-03.2017.8.14.9100

APELANTE: JOTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI

APELADO: LUIS PAULO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS A EXECUÇÃO
- ALEGAÇÃO DE
NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -

DESINCUMBÊNCIA.

1 -
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2 -
Comprovando
o exequente
que efetuou
a prestação dos serviços, não há que se falar em acolhimento dos embargos
a
execução
.

3 – Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interpost
a por

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA
EIRELI

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única de

Monte Dourado
que acolheu em parte Embargos à execução opostos pelo apelante na Execução ajuizada por
LUIS PAULO DOS SANTOS
:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para acolher o excesso de execução e fixar o valor da dívida em R$28.426, 89 nos termos da fundamentação e assim faço com a resolução do mérito.

BENAPAR OBRAS DE INSFRAESTRUTURA EIRELLI
interpôs

apelação
em que
suscita preliminar de cerceamento de defesa, consubstanciada no julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal
.

No mérito, defende a nulidade do título executivo, tendo em vista que ausente assinatura de duas testemunhas.

Aduz que não houve o cumprimento da obrigação pelo exequente.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para acolher integralmente os embargos
à

execução.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.

PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA TESTEUNHAL.

Quanto ao alegado cerceamento do direito de produzir prova,
o
Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
a alegada nulidade
o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção

probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado

documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz

são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA.

DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E

COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.

INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO

REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa

o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o

seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com

provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de
debater novos

temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no

recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo

viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia

irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento."

(
AgRg
no
AREsp
566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014,
DJe

26/09/2014)
.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO

CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA

PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO

MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova,

valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento

motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de

defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de

provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a

alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não

houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova

pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais,

demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório

constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme

o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega

provimento."

(
AgRg
no
AREsp
336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013,
DJe
25/09/2013)
.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE.

RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO.

PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO

PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões

necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão

alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem,

com
base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora

agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso,

na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática.

Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário

final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo

Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória,

necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega

provimento."

(
AgRg
no
AREsp
121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe

21/05/2013)

Assim, não acolho a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO.

No mérito, alega o apelante nulidade do título e ausência de
efetiv
idade.

Neste
contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do
ônus de provarfato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015
.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da
divida
e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que
o mesmo
não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO a apelação
, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação da apelante em honorários sucumbenciais, para 15% (Quinze por cento) do valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/09/2024